Tribunal: STF
Processo: ARE 1322460
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ELEITORAL. INQUÉRITO POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORIDADE NOS FATOS APURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL EM RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. COAÇÃO ELEITORAL. ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL. OUTROS CRIMES COMUNS CONEXOS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. TESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO OCULTA. INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS EM APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO AUTÔNOMO. INOCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE EVENTUAIS DELITOS DIVERSOS DOS APURADOS. SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO. OBSERVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL-ELEITORAL, ADMINISTRATIVA E PENAL ELEITORAL. SUPERVISÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PELO TRIBUNAL COMPETENTE. DESNECESSIDADE. ATO SUJEITO A RESERVA DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 48-52, e-doc. 74). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, LIV e LVI do art. 5º e o inc. X do art. 29 da Constituição da República e descumprido a Súmula n. 702 do Supremo Tribunal Federal.
    Aponta que “a reclamação se fundamenta na investigação dissimulada do Prefeito ARNON BEZERRA, que não consta como investigado formal do inquérito policial, mas foi ‘alvo’ da apuração criminal desde o seu nascedouro” (fl. 161, e-doc. 74).
    Sustenta que “a violação à prerrogativa de foro deve ser aferida a partir da linha investigativa adotada e do desdobramento do inquérito policial, independentemente de a autoridade detentora de foro constar como investigado formal ou ser alvo de medidas que exijam prévia autorização judicial” (fl. 161, e-doc. 74).
    Assevera que “a reclamação visa salvaguardar a competência do TRE/CE – juízo natural do Prefeito impetrante – para autorizar e supervisionar investigações criminais envolvendo autoridade com foro, e decidir sobre a necessidade e cabimento de sua cisão, inclusive sobre os contornos e extensão do eventual desmembramento” (fl. 163, e-doc. 74).
    Pontua que o procedimento investigativo teria decorrido de requisição do promotor eleitoral da 119ª Zona Eleitoral/CE, para se apurar denúncia recebida via aplicativo Corrupção Zero, na qual se aponta “um imaginado ‘assédio por parte de coordenadores da mesma Prefeitura contra funcionários contratados, obrigando-os a fazerem campanha para o candidato PEDRO BEZERRA, após o expediente, com ameaças de perda do emprego: ‘que se não for terá uma limpa de funcionários’” (fl. 164, e-doc. 74).
    Argumenta que, “por imposição da Lei Orgânica Municipal, referida no acórdão, toda e qualquer ‘limpa de funcionários’ só poderia ser feita com a chancela do Prefeito! Segundo o artigo 72, V e IX, compete ao Prefeito ‘nomear e exonerar os Secretários Municipais e os diretores dos Órgãos da Administração pública Direta ou Indireta’, bem como ‘promover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes a situação funcional dos servidores’. Logo, em que pese omitido o seu nome nas denúncias, a lógica denota a sua relação direta com os fatos investigados, pois APENAS E SOMENTE ELE – o Prefeito – teria atribuição de nomear/exonerar servidores comissionadas” (fls. 164-165, e-doc. 74).
    Acrescenta que, “ainda durante a tramitação do PPE 550145/2018, o Promotor Eleitoral da 119ª Zona Eleitoral determinou ‘a notificação dos Secretários Municipais e do Prefeito para que prestem esclarecimentos em relação à denúncia’ (…), bem como informar o horário de expediente da Prefeitura, conforme expressamente consignado na portaria de instauração” (fl. 166, e-doc. 74).
    Salienta que “o emprego da locução ‘bem como’ demonstra que além de informações sobre o funcionamento da repartição, era necessária manifestação defensiva do Prefeito ‘sobre a denúncia’, o que atesta a sua vinculação aos fatos na condição de potencial responsável, e infirma a afirmação do acórdão regional (de que o Prefeito foi instado a apresentar ‘informações corriqueiras’ sobre o horário de funcionamento dos órgãos públicos)” (fl. 166, e-doc. 74).
    Reafirma que, “apesar de o Prefeito figurar como um potencial responsável e ter sido notificado para defender-se no PPE, o Promotor Eleitoral vislumbrou que os fatos possuíam contornos penais, e, em 3.10.2018, requisitou a instauração de inquérito diretamente à Polícia Federal, para apurar os ‘fatos noticiados no procedimento preparatório eleitoral nº 2018/550145’, que, na sua visão, caracterizavam o crime do artigo 301 do Código Eleitoral. Ao assim proceder, o Promotor Eleitoral extrapolou a sua atribuição cível-eleitoral de dar seguimento ao PPE, pois a prerrogativa de foro do Recorrente exigia a remessa das peças informativas ao Procurador Regional Eleitoral” (fl. 167, e-doc. 74).
    Alega que “a peça policial identificou A PRESENÇA DO PREFEITO COMO ADMINISTRADOR DO GRUPO PEDROBEZERRA#1451, mas não se adotou qualquer providência. Continuou-se a agir como se a autoridade com foro estivesse envolvida, em ilegal e grave omissão, pois a investigação já o alcançava desde o nascedouro, antes mesmo do deferimento da 1ª cautelar de busca e apreensão. Afinal, se a informação relata coação de servidores por meio de grupos de WhatsApp, E O PREFEITO É ADMINISTRADOR DE UM DELES, evidente a necessidade de remessa dos autos ao juízo competente” (fl. 169, e-doc. 74).
    Assinala que, “em 5.10.2018, antevéspera da eleição, a autoridade coatora deferiu as buscas e apreensões e indeferiu os demais pedidos. Em 6.10.2018 os mandados foram cumpridos (Ação Cautelar nº 55-78.2018.6.06.0119 – Operação ‘Voto Livre’ – 1ª fase da investigação), de que resultou a coleta de elementos em desfavor do Prefeito, os quais estão sendo utilizados em diversos procedimentos, como será detalhado adiante” (fl. 170, e-doc. 74).
    Enfatiza que “o paciente também foi alvo de ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos, em que foi determinada a quebra de seus sigilos bancário e fiscal. Ou seja, na esfera cível-eleitoral e administrativa o Prefeito é investigado e denunciado, mas pelos mesmos fatos, na esfera penal, não o é. Será crível?” (fl. 176, e-doc. 74).
    Ressalta que, “a partir do material apreendido na 1ª fase da investigação (Operação ‘Voto Livre’), promoveu-se um alargamento da apuração, que também passou a tratar de supostos desvios de recursos públicos para o financiamento de campanhas no pleito de 2018, culminando com a Operação ‘Graham Bell’ [Ação Cautelar n. 71-32.2018.6.06.0119]. Embora se tenha persistido no discurso de que o paciente não era um investigado formal, as referências à sua pessoa passaram a ser ainda mais explícitas – se é que é possível –, sem nenhum pudor quanto à garantia do juízo natural da autoridade com prerrogativa de foro, o que foi bastante detalhado no voto vencido” (fl. 178, e-doc. 74)
    Pondera que “a Ação Cautelar nº 71-32.2018.6.06.0119 consubstancia aprofundamento da investigação objeto do inquérito IPL nº 267/2018, tratando-se, em verdade, da continuação da usurpação de competência já denunciada” (fl. 178, e-doc. 74).
    Anota que, “apesar de a autoridade policial e o Juízo da 119ª Zona Eleitoral admitirem que os crimes comuns atribuídos ao Prefeito ARNON BEZERRA SÃO CONEXOS aos crimes eleitorais investigados, não houve remessa da totalidade da investigação ao TRE, mas apenas de parte dela, diretamente à Procuradoria Regional Eleitoral (do que se originou a AIJE anteriormente referida) e à Procuradoria Geral de Justiça (do que se originou ação de improbidade administrativa), o que torna flagrante a usurpação da competência” (fl. 183, e-doc. 74).
    Sustenta “a ilegalidade do ‘compartilhamento de provas’ empreendido pelo Juízo coator, pois configura desmembramento realizado por autoridade incompetente, que usurpou a competência da Corte Regional Eleitoral para decidir sobre eventual cisão das investigações, e, também, sobre a extensão e os contornos do desmembramento” (fl. 184, e-doc. 74).
    Reitera “a impossibilidade de convalidação das provas ilícitas produzidas nos autos, pois, como dito, não restam dúvidas que a hipótese investigativa alcançava o reclamante desde o princípio, o que efetivamente se confirmou no decorrer do inquérito policial, como já era previsível” (fl. 185, e-doc. 74).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela impossibilidade de reexame de prova (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (fls. 187-192, e-doc. 74).
    No agravo, o agravante sustenta que “não há que se falar em violação ao enunciado da Súmula nº 279/STF, pois, no caso concreto, os elementos constantes do acórdão recorrido são suficientes para se chegar a conclusão diversa da assentada na origem, sendo necessária apenas e tão somente a revaloração probatória da moldura fática delineada no aresto” (fl. 212, e-doc. 74).
    Reitera os argumentos do recurso extraordinário, reafirmando a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para autorizar e supervisionar investigações criminais envolvendo o agravante.
    Pede “seja reconhecida a violação aos princípios constitucionais do juízo natural (artigo 5º, XXXVII) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV); e a inobservância do foro por prerrogativa de função e regra de competência decorrentes da Súmula 702/STF; do artigo 29, X, da Lei Maior; para o fim de, reformando-se o acórdão recorrido, julgar-se procedente a reclamação para reconhecer a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e declarar, com fundamento no artigo 5º, LVI, da Constituição, a nulidade das provas sujeitas a reserva de jurisdição produzidas no Inquérito Policial nº 0267/2018 por determinação de juízo incompetente, bem como de todos os incidentes dele decorrentes, e de todo e qualquer procedimento de reserva de jurisdição, e seus atos de execução, com o consequente desentranhamento e devolução do material aos investigados” (fl. 239, e-doc. 74).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao negar provimento ao recurso especial eleitoral na reclamação, o Tribunal Superior Eleitoral afastou a alegação de usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em razão de foro por prerrogativa de função por inexistirem evidências suficientes da participação do agravante, Prefeito de Juazeiro do Norte/CE, nos apontados delitos em apuração. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:
    “Senhor Presidente, consoante relatado, trata-se de recurso especial em face de reclamação ajuizada no TRE/CE em que se pretende obter pronunciamento judicial, em suma, que determine a anulação das provas produzidas no IPL nº 267/2018 DPF/JNE/CE e em eventuais procedimentos investigativos dele decorrentes, as evidências decorrentes das medidas determinadas nas Ações Cautelares n. 55-78.2018.6.06.0119 e 71-32.2018.6.06.0119 e todos os demais elementos probatórios delas derivadas por alegada usurpação da competência do TRE/CE e violação à garantia do juiz natural. (…)
      O inquérito policial analisado nos presentes autos, que tramita perante o juízo da 119ª Zona Eleitoral, trata de suposto cometimento do delito de coação de servidores municipais para que votassem em determinados candidatos na eleição de 2018, além de outros delitos comuns conexos ao eleitoral.
    Se for possível, ainda na fase investigatória, atribuir a eventual autoria das referidas condutas em apuração ao recorrente, o qual atualmente exerce o mandato de prefeito do Município de Juazeiro do Norte/CE, ao menos em princípio, as premissas fixadas pelo Pretório Excelso para a determinação da competência por prerrogativa de foro estariam atendidas na espécie.
    Em análise do contexto fático delimitado na origem, é de se apontar, em apertada síntese, que o inquérito se iniciou calcado no Procedimento Preparatório Eleitoral nº 2018/550145, que apurou denúncia especificamente dirigida contra o candidato ao cargo de deputado federal Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes e contra chefias da gestão municipal de Juazeiro do Norte/CE – especialmente a secretária de Educação, Maria Loureto de Lima, e o secretário de Ação Social, Francisco Sandoval Barreto de Alencar –, os quais estariam pressionando, ainda que de forma velada, funcionários públicos a participar ativamente da campanha eleitoral daquele postulante e nele votar sob pena de perderem a função ou cargo em comissão que temporariamente ocupam, o que, em tese, configuraria a conduta típica descrita no art. 301 do Código Eleitoral (CE) (coação eleitoral). Investiga-se, no mesmo procedimento administrativo, eventual utilização da máquina pública em benefício de campanhas eleitorais.
    O juízo da 119ª Zona Eleitoral, em atendimento à representação da autoridade policial autuada como Ação Cautelar nº 55-78.2018.6.06.0119, deferiu, em 5.10.2018, medidas de busca e apreensão pessoais e domiciliares em face de Maria Loureto Lima, Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes, Diego Barreto Moreira, MXM Serviços e Locações Ltda (filial) e MXM Serviços e Locações Ltda. (Oterrab & Moreira Serviços de Consultoria Tributária Ltda.-ME – Matriz).
    A operação para cumprimento dos mandados, realizada em 6.10.2018, foi batizada de Voto Livre. Nesse mesmo dia, a secretária de Educação, Maria Loureto de Lima, foi formalmente indiciada como incursa nos tipos penais descritos nos arts. 301 (coação eleitoral) e 346 c.c. o art. 377 (uso de serviço ou bem público em favor de partido ou organização política) do CE, bem como nos arts. 286 (incitação ao crime) e 332 (tráfico de influência) do Código Penal (CP).
    Em segunda fase das investigações (denominada operação Graham Bell), o juízo, atendendo a nova representação da autoridade policial, determinou, em 17.12.2018, nos autos da Ação Cautelar nº 71-32.2018.6.06.0119, o cumprimento de novas medidas de busca e apreensão, efetivadas contra as seguintes pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos: (...)
    Em 18.12.2018, foi exarado despacho de indiciamento de Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes por suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 301 (coação eleitoral) e 346 c.c. o art. 377 (uso de serviço ou bem público em favor de partido ou organização política) do CE, além dos delitos descritos nos arts. 286 (incitação ao crime) e 332 (tráfico de influência) do CP.
    O acórdão ressalta que as evidências coletadas nas duas operações para cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão foram compartilhadas com a Procuradoria Regional Eleitoral e com a Procuradoria-Geral de Justiça.
    Destaca, ainda, que, no dia 11.2.2019, a delegada de Polícia Federal que preside o feito encaminhou ofício ao procurador regional eleitoral com cópias do ‘Relatório de Análise do Material Apreendido (EQUIPE 3 – Busca e Apreensão na casa de ELISE GEROMEL BEZERRA DE MENEZES)’ e do ‘Relatório de Análise 002/2018-DPF/JNE/CE’ para subsidiar eventual requisição de instauração de inquérito a fim de apurar crime eleitoral em tese cometido pelo prefeito de Juazeiro do Norte/CE, ora recorrente.
    A partir de todas as premissas acima lançadas, assim como o fiz no RHC n. 0600058-16/CE, compreendo que o acórdão regional não está a merecer reparos, pelos motivos que reitero e exponho abaixo.
    O recorrente sustenta a aplicação do recente entendimento firmado pelo STF no julgamento da Reclamação no Inquérito nº 4435 ao caso dos autos. (...)
    Feitas essas considerações, entendo que a aplicação do emblemático e recente julgado proferido pela Suprema Corte à reclamação ora em exame demanda a verificação da presença de duas premissas elementares: (i) a previsibilidade da atuação, desde o início das investigações, do titular da prerrogativa de foro nas condutas em apuração; e (ii) a existência de indícios relevantes de sua participação efetiva nos fatos objeto do inquérito policial.
    No caso trazido à colação, reconheço que seria perfeitamente previsível a participação do recorrente nos fatos investigados, uma vez que o contexto fático delimitado demonstra seu engajamento na campanha do indiciado, seu filho, Pedro Bezerra. Ademais, a condição de chefe do Poder Executivo de Juazeiro do Norte/CE lhe conferiria, em tese, posição privilegiada na coordenação das ações de campanha eventualmente impostas aos servidores temporários e comissionados sob pena de exoneração, assim como nas supostas condutas relativas à utilização da máquina pública nas campanhas eleitorais.
    Não obstante, a primeira das premissas assentadas pelo STF não se visualiza no caso dos autos.
    É que, conforme já exposto no julgamento do RHC nº 0600058-16/CE, não se verifica, no inquérito e nas correspondentes ações cautelares, senão menções esparsas ao nome do recorrente, dissociadas de evidências contundentes de sua participação nos supostos delitos que deram ensejo à instauração do IPL nº 0267/2018, como passo a demonstrar.
    Inicialmente, não prospera a alegação de que a notificação do prefeito para apresentar esclarecimentos no PPE que instruiu a requisição para instauração de inquérito constituiria evidência de que seria alvo das investigações desde seu nascedouro.
    Isso porque a referida notificação se apoiou nos fatos descritos na notitia criminis formulada pontualmente contra o candidato Pedro Bezerra e contra ‘chefes, diretores e coordenadores da gestão municipal’, os quais estariam se valendo da máquina pública municipal em favor da campanha eleitoral do primeiro e ‘pressionando os servidores lotados em algumas secretarias da gestão para votar no candidato a Dep. Federal [...]. Ameaçam até com a perda do emprego, caso o servidor não vote no candidato do prefeito’ (ID nº 18105288).
    Embora a notícia do crime se refira ao primeiro investigado como ‘candidato do prefeito’ e sinalize ser ele filho do recorrente, nenhuma ação concreta, em tese repreensível na esfera penal, foi contra ele imputada na peça preambular.
    A circunstância de o recorrente ter sido instado a prestar esclarecimento no PPE, portanto, é inapta a demonstrar que pairava presunção prévia de que eventualmente teria participado dos fatos em apuração.
    Por outro lado, as comunicações policiais que subsidiaram a subsequente instauração do inquérito policial e a decretação das primeiras medidas cautelares de busca e apreensão (Ação Cautelar n. 55-78.2018.6.06.0119) não apresentam relatos concretos e pormenorizados da eventual participação do prefeito na suposta coação eleitoral e no uso da máquina pública em favor da candidatura de seu filho.
    Como já expus quando da análise do RHC nº 0600058-16/CE, a única referência ao prefeito nas peças foi feita para ressaltar ser ele o genitor do candidato investigado.
    Outra tese da defesa para sustentar a condição de ‘alvo oculto’ do recorrente desde o princípio do inquérito é a de que seria ele um dos administradores do grupo de WhatsApp denominado PEDRO BEZERRA #1451, no qual supostamente eram feitas as convocações dos temporários e comissionados a participar da campanha do candidato investigado.
    A alegação, no entanto, não prospera. Segundo assentou o acórdão recorrido, os diálogos que subsidiaram a primeira das representações pela decretação de medidas cautelares de busca e apreensão deferidas pelo juízo foram extraídos de outro grupo de diálogos, qual seja, o criado para o núcleo de gestores das escolas municipais, do qual o recorrente não participa.
    Desse modo, a mera circunstância de ser o recorrente administrador de um grupo de WhatsApp – cena corriqueira, diga-se de passagem, nesse canal de comunicação amplamente difundido e utilizado nos dias atuais –, sem que nenhuma outra evidência tenha sido associada a tal fato, não se presta a comprovar a alegação de que também ele é investigado desde o início do inquérito policial. (…)
    Assim, para que se reconhecesse a usurpação da competência do TRE/CE por violação à prerrogativa de foro e, por conseguinte, ao devido processo legal, seria necessária a confirmação, a partir de elementos concretos, hialinos, notórios, da participação de autoridade com prerrogativa de foro nos fatos em apuração, o que não se pode constatar nestes autos.
    É de se destacar, ainda, que, nos termos do que assentado no acórdão regional, apenas duas pessoas foram, até o presente, indiciadas no inquérito policial, quais sejam: a secretária de Educação, Maria Loureto de Lima, e Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes, filho do recorrente.
    Portanto, seria precipitado acatar o pedido da defesa técnica e invalidar as provas produzidas em um procedimento apuratório que se desenrola desde o pleito de 2018, sem que se tenham reunido, até o momento, indícios suficientes da participação do recorrente nos fatos em apuração.
    Nesse contexto, se advierem da investigação novos elementos que indiquem a concreta participação do recorrente nos fatos apurados no inquérito policial, o que não ocorre até o presente momento, é de se aplicar à espécie a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual, na linha da jurisprudência do STF, ‘as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua incompetência’ (Inq nº 4506/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4.9.2018[4]). (…)
    Nesse contexto, se o juiz se deparar com informações que indiquem eventual prática delituosa, deve o magistrado encaminhá-las ao órgão ministerial para que este avalie a necessidade de instauração de inquérito policial.
    Partindo das premissas jurídicas impostas pelo sistema acusatório, caberia ao procurador regional eleitoral, e apenas a ele, ainda que em sede preliminar – visto se tratar de fase anterior à formação da opinio delicti necessária à propositura da ação penal –, à vista das provas compartilhadas pela primeira instância, requisitar a instauração de inquérito autônomo em face do prefeito, se assim entendesse necessário.
    Nesse contexto, a mera circunstância de ter havido compartilhamento de provas com o representante do Parquet que oficia perante a segunda instância da Justiça Eleitoral no Ceará, aliada à propositura de uma AIJE e de uma ação por improbidade administrativa perante a Justiça Comum, fundadas nas referidas evidências, não é suficiente para caracterizar a suposta violação ao foro por prerrogativa de função e para invalidar as provas produzidas no inquérito policial, mercê de se subverter o sistema acusatório.
    Aliás, rememoro que a jurisprudência do TSE já consagrou que o eixo da atuação desta Justiça especializada nos feitos cíveis-eleitorais, natureza jurídico-processual da aventada AIJE, ‘é a garantia da regularidade do processo democrático, e não o reconhecimento e a sanção dos agentes de eventuais ilícitos administrativos e/ou criminais’ (AIJE nº 194358/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 12.9.2018). Nesse contexto, dada a independência entre as instâncias cível-eleitoral e penal, se persistirem o interesse e a viabilidade na investigação dos fatos que instruem a causa de pedir da AIJE, esta pode perfeitamente se desenvolver em momento posterior, na seara punitiva própria.
    O mesmo raciocínio se aplica à jurisdição da Justiça Comum, na qual tramita ação de improbidade administrativa ajuizada contra o recorrente.
    Afasta-se, portanto, a alegação de aparente investigação velada do recorrente após o compartilhamento de provas com a Procuradoria Regional na segunda fase das investigações e, por conseguinte, a própria tese de constrangimento ilegal por usurpação de competência ante a inexistência de violação ao foro por prerrogativa de função.
    Ainda que assim não fosse, o pleito de invalidação das provas coletadas no IPL n. 0267/2018 não prosperaria.
    A partir do exame do AgR-REspe nº 133-88/RN, redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.5.2019, o TSE passou a adotar, com ressalva do meu ponto de vista – posto guardar compreensão distinta sobre essa temática e ter ficado vencido, como relator originário –, o entendimento segundo o qual ‘i) a instauração do inquérito policial sem a supervisão do tribunal regional, em razão da prerrogativa de foro do investigado, não acarreta, por si só, nulidade’.
    Ressaltou esta Corte, no referido julgado, que “ii) vícios do procedimento investigatório não infirmam o subsequente processo criminal, no qual se desenvolve atividade instrutória própria’, e, ainda, que ‘iii) é inconstitucional a exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigação criminal’.
    Contudo, no aludido caso, há saliente advertência posta no voto condutor proferido pela e. Ministra Presidente, Rosa Weber. Veja-se:
    O inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Assim, existindo apenas irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a rejeição da peça acusatória, ainda que se entenda necessária a autorização do TRE/RN para a abertura de inquérito. Afinal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo do processo penal condenatório.
    Por esses fundamentos, divirjo do eminente relator, à compreensão de que a abertura de inquérito policial contra prefeitos municipais não se submete à autorização judicial.
    Essa conclusão não implica, por outro lado, que os inquéritos instaurados contra prefeitos corram à margem de distribuição e registro no Poder Judiciário, muito menos que seja excluída a necessária supervisão judicial dos atos investigatórios diretamente dirigidos contra o titular da prerrogativa de foro e sujeitos à reserva de jurisdição.
    Em outros termos, é desnecessária autorização judicial para o início das investigações, porém, é imprescindível que o inquérito tramite sob a supervisão judicial – registrado e distribuído no tribunal competente para o julgamento do titular da prerrogativa de foro, devendo a ele ser necessariamente submetidos os atos que, para serem praticados, dependam de autorização judicial. (Grifei)
    Vale anotar que o entendimento firmado nos precedentes acima elencados foi reafirmado na sessão de 13.6.2019 (HC nº 0600087-39/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, acórdão pendente de publicação).
    Logo, no âmbito desta Justiça especializada, ainda que a instauração de inquérito policial para apuração de suposto crime eleitoral por requisição do Parquet prescinda de prévia autorização judicial, o apuratório necessariamente tramitará com o devido registro e distribuição, devendo os atos sujeitos à reserva de jurisdição ser submetidos ao juízo competente.
    No caso dos autos, o inquérito policial foi instaurado no dia 3.10.2018, por requisição do promotor que atua perante a 119ª Zona Eleitoral, com base no PPE já referido.
    No entanto, da análise dos autos, verifica-se que nenhum ato reservado especificamente ao órgão jurisdicional competente foi diretamente dirigido contra o titular da prerrogativa de foro.
    As medidas cautelares de busca e apreensão determinadas pelo juízo da 119ª Zona Eleitoral/CE tiveram seus sujeitos devidamente identificados e foram cumpridas nos estreitos limites do quanto requerido pela autoridade policial e pelo promotor eleitoral.
    Como detalhei no julgamento do RHC nº 0600058-16/CE, na representação pela quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas e buscas e apreensão juntadas aos autos que deu ensejo à AC nº 55-78.2018.6.06.0119, foram indicados e qualificados especificamente os investigados contra os quais supostamente pairavam indícios mínimos de participação nos fatos denunciados sem que qualquer referência tenha sido feita ao recorrente. Na segunda representação policial pela decretação de medidas cautelares, efetivamente determinadas pelo juízo na AC nº 71-32.2018.6.06.0119, em que pese se constatem diversas referências ao nome do prefeito (relativas, segundo o dominus litis, a fatos diversos dos apurados no inquérito em tela), pugnou a autoridade policial pela expedição pontual de mandados de busca e apreensão contra as pessoas físicas e jurídicas devidamente individualizadas, nada tendo requisitado contra o recorrente.
    Desse modo, à vista da novel jurisprudência consolidada pelo TSE, a circunstância de o prefeito não ter sido alvejado por nenhum ato sujeito à reserva da jurisdição do TRE/CE constituiria, por si só, fundamento apto a afastar o suposto constrangimento ilegal. Por conseguinte, não há falar em nulidade das provas coligidas aos autos, uma vez que os atos judiciais de primeira instância que autorizaram a sua produção não atingiram a esfera jurídica do titular de foro por prerrogativa de função. (…)
    Por fim, não é demais lembrar que, a teor da jurisprudência do Pretório Excelso, o inquérito policial constitui peça meramente informativa, cuja irregularidade, em regra, revela-se inapta a contaminar de nulidade eventual ação penal. Confiram-se, a propósito, os precedentes do STF no AgR-ARE nº 1102028/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, de 12.6.2018; DJe RHC nº 131450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17.5.2016.
    Não se constatam, portanto, no caso dos a